Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. CRIANÇA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E INTERNAÇÃO EM UTI. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DESTINADA A CUSTEAR EVENTUAL TRATAMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. ÓBITO DA CRIANÇA SEM CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. SENTENÇA. DETERMINADA A SUCESSÃO PROCESSUAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM EXAME DO MÉRITO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE DIREITO TRANSMISSÍVEL. SENTENÇA CASSADA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A superveniência do falecimento da criança, antes de cumprida a decisão liminar, não altera o polo ativo, com substituição da Autora pela mãe dela, pois não é caso de sucessão processual. O artigo 313, §2o, inciso II, do CPC/15 não se aplica ao caso, uma vez que não se trata de direito transmissível, pois o objeto da lide era a internação e o tratamento da autora em UTI, direito que, obviamente, não se transmitiu à genitora.
2. Na verdade, ocorreu a perda superveniente do objeto antes da sentença, de modo que a hipótese é de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e IX, do CPC/15.
3. Na decisão liminar foi expressamente estabelecido que “o valor [da multa] será utilizado para custear a internação da criança na rede privada”, ou seja, o valor da multa foi fixado em favor da Autora, mas somente como garantia do pagamento de eventual tratamento realizado na rede privada de saúde, o que não ocorreu. Ausente previsão no sentido de que o valor decorrente da multa seria revertido em benefício da Requerente em forma de indenização, inexiste direito patrimonial transmissível que justifique o julgamento do mérito da demanda.
4. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença. Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI e IX, do CPC/15.